Tribunal: STF
Processo: ARE 1561674
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÕES. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PENSÃO ADIMPLIDA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. PLEITO DE REAJUSTE DE ACORDO COM O SALÁRIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. INDEXADOR DO BENEFÍCIO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA AO TEMPO DO ÓBITO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACT. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 340, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORTE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. DIREITO À PARIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    1. Com a alteração promovida pela Lei Municipal n.º 9.293/2000, cabe ao Instituto de Previdência do Município de João Pessoa – IPM/JP a prestação, aos segurados e seus dependentes, dos benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, salário-família, pensão por morte e auxílio-reclusão. 



    2. Pela dicção do art. 9º, da Lei Municipal n.º 12.460/2013, que alterou o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa – IPM/JP, independentemente da forma de estruturação do Regime de Previdência, as eventuais insuficiências financeiras para o pagamento dos benefícios previstos no Plano de Benefícios são de responsabilidade do Tesouro Municipal. 



    3. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Inteligência do enunciado da Súmula n.º 340, do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. “A pensão derivada dos proventos de servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003 deve ser reajustada na mesma data e proporção concedido aos servidores da ativa, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles que estejam em atividade” (0806035-22.2018.8.15.0000, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 2ª Seção Especializada Cível, juntado em 25/05/2020).



    Opostos dois embargos de declaração pelo Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPMJP), não foram conhecidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV; 37, inciso XI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Argui, preliminarmente, a nulidade do acórdão reocorrido por ausência de fundamentação, pois, apesar da interposição de dois embargos de declaração, a Corte de origem deixou de se manifestar sobre o seguinte argumento:



    “o congelamento da gratificação de representação (art. 19, Lei 3.971/1982), que serviu de parâmetro inicial para o cálculo dos proventos da embargante, pelo art. 2 da Medida Provisória 12/2006, não fere o direito adquirido da recorrida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, nem mesmo fere a irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, inciso XV, da CF/88, uma vez que inexiste direito adquirido a regime remuneratório, sendo inconstitucional, portanto, decisão judicial que determina a modificação proporcional da mencionada gratificação.” 



    Alega que “a pensão estava sendo atualizada de acordo com os mesmos índices aplicados aos servidores da ativa do cargo do instituidor da pensão, contudo, a gratificação de representação por ele recebida em virtude do exercício do cargo em comissão foi congelada à abril de 2006 por força do art. 7 da MP 012, de 11 de setembro de 2006, que prescreveu: “Esta Medida Provisória retroage seus efeitos a 1º de abril de 2006”.” 



    Decido.



    O acórdão recorrido confirmou a sentença de 1º grau julgou procedente o pedido de revisão do benefício de pensão da parte autora amparado no seguinte fundamento:



    “A pensão por morte percebida pela Recorrida lhe foi concedida em 6 de março de 1987 (Id. n.º 19010517 – pág. 05), por ato do então Prefeito, em quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos que receberia o falecido servidor, valor que foi posteriormente revisado pela própria Administração Municipal, em 1º de outubro de 1995 (Id. n.º 19010518 – pág. 05), passando a atender ao disposto na suprarreferida legislação, em equivalência à metade do que era pago aos Secretários Municipais. 



    O benefício previdenciário foi deferido e adimplido pelo Ente Municipal até a alteração promovida com a vigência da Lei Municipal n.º 9.293/2000, que alterou a denominação do Instituto de Previdência e Assistência do Município de João Pessoa, passando a ser designado Instituto de Previdência do Município de João Pessoa – IPM/JP, a quem coube a prestação, aos segurados e seus dependentes, dos benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, salário-família, pensão por morte e auxílio-reclusão.



    (...)



    Com o ajuizamento da presente Ação, a Recorrida objetiva que seu benefício de pensão por morte continue a ser atualizado à medida que o valor pago aos Secretários Municipais seja majorado, eis que foi esse o indexador a que o benefício foi vinculado, na forma prevista na Lei Municipal n.º 3.971/1982, como já relatado. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui firmado o entendimento, consubstanciado no enunciado de sua Súmula n.º 340 , de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 



    Os Órgãos Fracionários deste Tribunal sedimentaram jurisprudência no sentido de que a pensão derivada dos proventos de servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003 deve obedecer ao direito de paridade, razão pela qual o beneficiário fará jus às vantagens remuneratórias posteriormente concedidas àqueles que estejam em atividade, em respeito ao princípio do tempus regit actum.



    O artigo 7º da mencionada Emenda Constitucional n.º 41/2003 garantiu a revisão das pensões pagas aos dependentes de servidores públicos titulares de cargo efetivo, em fruição quando da publicação da alteração constitucional, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, com extensão aos pensionistas de quaisquer benefícios ou vantagens concedidas, posteriormente, aos servidores em atividade, afigurando-se, dessa forma, irretocável a Sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder o pretendido reajuste do benefício por aplicação da regra de paridade, bem como condenar os Apelantes ao pagamento das diferenças retroativas.”



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito à equiparação, com os servidores em atividade, aos aposentados que passaram à inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/03. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDASS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO VALOR EQUIVALENTE A 80 PONTOS, MESMO APÓS O ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE AD AETERNUM DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AFERIÇÃO DE ALEGAÇÃO HIPOTÉTICA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes: AI nº 794.817/ED, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.2011; AI nº 794.347-AgR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 03.08.2011; AI nº 795.707-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 30.06.2011; RE nº 631.295, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2011; ARE nº 683.018, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.06.2012. 2. In casu, o acórdão recorrido fundamentou: “No tocante ao preceito constitucional que assegura o direito à paridade adoto a fundamentação utilizada pela Juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo no acórdão proferido nos autos 200770590024902 em sessão de 14/11/2008: ‘Em relação ao direito à paridade entre os servidores públicos ativos e inativos, o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, originariamente, estabelecia que: § 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Não obstante a alteração dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, a norma prevista no § 4º, do art. 40, da Constituição, permaneceu existindo, consoante se verifica no § 8º, do artigo 40: § 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 31/12/2003, o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal passou a garantir apenas o reajustamento dos benefícios com fins de preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Contudo, a referida alteração não significou em absoluto o fim da paridade entre ativos e inativos no serviço público, pois aos aposentados e pensionistas que já estivessem em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41, foi resguardada aquela garantia.’ É de se frisar que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o direito dos funcionários públicos federais aposentados ou pensionistas à percepção das gratificações no mesmo percentual pago aos servidores ativos, quando houver a nota da generalidade. De outra parte, a Turma Regional de Uniformização fixou o entendimento de que a gratificação em comento, por ser vantagem funcional, pode ser reduzida ou mesmo suprimida, sem que isto implique ofensa à irredutibilidade de vencimentos (IUJEF 2005.70.50.014320-1 – Rel. Juíza Flavia da Silva Xavier – j. 13/02/2009). Assim, não merece provimento o recurso do autor” 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 664.292/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/12/12).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor. Novo plano de carreira. Reposicionamento no último padrão. Extensão aos servidores inativos. Paridade. Aplicação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 41/03). Peculiaridades do caso concreto, diante da reestruturação imposta pela Lei nº 3.893/2002 do Estado do Rio de Janeiro. Evidente violação ao regime jurídico vigente na época. Acolhidos os embargos com efeitos infringentes. Recurso extraordinário não provido. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. No entanto, assegurava-se ao servidor inativo, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/03, o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes às dos servidores da ativa. Precedentes da Corte Suprema. 3. Situação peculiar do servidor a autorizar a manutenção da decisão do tribunal de origem. Fundamentos jurídicos do RE nº 606.199/PR. 4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental e negar, por consequência, provimento ao recurso extraordinário” (AI nº 796.527/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/14).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE nº 606.199/PR, Plenário, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 7/2/14).



    Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente